Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), EDSON FERNANDO SCARSI - CPF: 013.693.761-62 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (EMBARGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo decisão de indeferimento de desbloqueio de valores penhorados, diante da ausência de comprovação de que os montantes bloqueados possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a justificar o manejo dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC não é absoluta, exigindo prova inequívoca da natureza alimentar dos valores ou que se destinam à subsistência do devedor ou

de sua família.

4. A alegação de que a decisão contrariou precedentes do STJ configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria já analisada, mas apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edson Fernando Scarsi
contra o v. acórdão de ID 304978865 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
Helix Sementes LTDA.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU FINALIDADE ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDSON FERNANDO SCARSI contra decisão proferida nos autos da Execução nº 0002019-75.2014.8.11.0108, promovida por HELIX SEMENTES LTDA, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em suas contas bancárias. O Agravante alega que o montante de R$ 168.956,76 bloqueado atinge recursos destinados à sua subsistência e de sua família, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do devedor, até o limite de 40 salários mínimos, quando não demonstrada de forma inequívoca a natureza alimentar ou a destinação à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização quando ausente comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da destinação à subsistência do devedor.

A jurisprudência do STJ, especialmente nos REsp nº 1.660.671 e nº 1.677.144 (Rel. Min. Herman Benjamin), admite a extensão da proteção da impenhorabilidade a contas correntes apenas quando evidenciado que os valores ali depositados servem à manutenção da dignidade e da sobrevivência do devedor.

O simples fato de o bloqueio incidir sobre conta corrente não basta para presumir a natureza alimentar do numerário, sendo indispensável a comprovação específica da origem ou destinação dos valores.

O Agravante não apresentou documentação capaz de comprovar que os valores constritos são originários de verba salarial ou resultam de economia voltada à sua subsistência, sendo insuficiente, para tal finalidade, o comprovante genérico de rendimentos constante nos autos.

Em observância ao princípio do interesse do credor e à efetividade da execução, impõe-se a manutenção do bloqueio, ausente prova idônea de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma excepcional a contas correntes apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a natureza alimentar ou a destinação à subsistência do devedor.

A ausência de prova documental específica sobre a origem ou finalidade dos valores penhorados impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o princípio da efetividade da execução.

O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada, sustentando que o acórdão diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária em que estejam depositados.

Argumenta que a exigência de comprovação da origem salarial ou da destinação específica dos valores para a subsistência do devedor contraria o espírito da norma que estabelece a impenhorabilidade, uma vez que a lei, ao fixar um limite objetivo, presume a necessidade de proteção daquela quantia para a manutenção da vida digna.

Aduz, ainda, que a decisão embargada incorre em excesso de penhora, pois o montante bloqueado supera substancialmente o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio integral, sem a liberação da parcela correspondente aos 40 (quarenta) salários mínimos, representa violação direta ao princípio da menor onerosidade para o executado.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição e obscuridade apontadas, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de sua natureza ou conta em que se encontrava depositada, determinando-se a imediata liberação desse montante e mantendo-se o bloqueio apenas sobre o valor excedente.

Contrarrazões (ID 310228880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no recurso, do seguinte modo:

“(...)O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os valores penhorados são provenientes de salário.

O Agravante alega que o valor é impenhorabilidade, conforme legislação pertinente.

Não se pode interpretar de forma absoluta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo plenamente admitida sua relativização em hipóteses que evidenciem abuso ou tentativa de fraude à execução.

A propósito, revela-se incabível a aplicação automática de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que ampliam a proteção da impenhorabilidade a outras modalidades de conta, com base no art. 833, inciso X, do CPC, sem que haja inequívoca comprovação de que os valores depositados sejam frutos de economia destinada a garantir a subsistência e a dignidade do devedor.

A Corte Especial do STJ, em recentes julgados proferidos em 21/02/2024, nos Recursos Especiais nº 1.660.671 e 1.677.144, de relatoria do Ministro Herman Benjamin reforçou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não é absoluta, podendo ser estendida a contas correntes ou outras aplicações financeiras apenas quando comprovadamente se destinarem à manutenção da dignidade do devedor, servindo para sua subsistência.

No mesmo sentido, firmou-se entendimento pacífico nesta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se descaracterizam dos recursos que o legislador buscou tutelar, tanto é verdade que até mesmo os valores depositados em contas poupanças são passíveis de penhora se nela existir movimentação típica de conta corrente. Assim, se não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o numerário localizado na conta corrente da executada/agravante. (TJ-MT 0149192820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE– POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DO PROCESSO – LEI N. 11.382/2006 - PENHORA DE IMÓVEIS - AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE APENAS A LIVRE DISPOSIÇÃO - CONSTRIÇÃO PERMITIDA - RECURSO PROVIDO. É devida a penhora on-line de dinheiro, em espécie ou em depósito, ou de aplicação em instituição financeira, por meio do sistema SISBAJUD, dispensando-se, para tanto, o exaurimento das diligências de localização de outros bens do devedor. A indisponibilidade decretada em processo judicial apenas inviabiliza a livre alienação do bem pelo devedor, não impedindo o registro de penhora de outras dívidas.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225817220248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024). grifei

Isso porque, os atos de constrição patrimonial são indispensáveis à efetividade do processo executivo, e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora basilar, não pode ser invocado de forma genérica para obstar a satisfação do crédito exequendo sem justificativa plausível.

No caso concreto, consta dos autos que o juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 168.956,76 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), valores esses localizados em contas bancárias vinculadas ao Recorrente.

Todavia, o executado não demonstrou que tais valores estavam depositados sob a forma de poupança, tampouco que se tratam de recursos com origem salarial ou economias destinadas à sua subsistência.

Ou seja, conforme consignou a Juíza dirigente do feito ”não restou evidenciado que os valores penhorados são provenientes de salário, vez que apenas juntou extrato de movimentação da conta e algumas notas fiscais, de modo que o pedido deve ser indeferido.” (id.186620282).

Somado a isso, tampouco,

foram apresentados quaisquer outros documentos capazes de atestar que a quantia bloqueada é essencial para garantir sua dignidade ou prover suas necessidades básicas.

Portanto, ausente comprovação de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, notadamente os incisos IV ou X do art. 833 do CPC, impõe-se a manutenção do bloqueio determinado pelo juízo de origem, respeitando-se, assim, o equilíbrio entre o direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva e a proteção legítima do devedor contra atos executivos excessivos ou ilegítimos.

Assim, como não há sequer indício nos autos, sobre se tratar o numerário penhorado de verba alimentar e ou de caderneta de poupança, as alegações recursais não comportam acolhimento, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de ao menos evidenciar o alegado, nos termos do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

Por fim, deixo de examinar o pedido contido nas contrarrazões, pois não foi decidida no primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância dada a natureza do agravo de instrumento.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática incólume.. (...)”
– sic com destaques.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização quando ausente comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da destinação à subsistência do devedor. Essa fundamentação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos precedentes citados no próprio acórdão.

Não há obscuridade na decisão, pois o acórdão expôs com clareza os motivos pelos quais não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, quais sejam, a ausência de comprovação de que os valores constritos são originários de verba salarial ou resultam de economia voltada à subsistência do Embargante.

Além disso, o Embargante sustenta que a decisão contraria entendimento consolidado pelo STJ acerca da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, tal alegação não configura obscuridade ou contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025